Tribunal: TJPA
Processo: 0110192-25.2015.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0110192-25.2015.8.14.0061

APELANTE: JEAN MENDES VASCONCELOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ART. ART. 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. Pretendida reanálise da dosimetria penal no que tange a pena base, por entender devida a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da menoridade relativa. Tese procedente. Procedida a devida compensação. Mantido o regime de cumprimento de pena no fechado, haja vista ser o apelante reincidente. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Tucurui, em que é apelante
JEAN MENDES VASCONCELOS
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, EM
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO,
DAR

PARCIAL
PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
Jean Mendes Vasconcelos,
através da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí, que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa, tudo pela prática da conduta tipificada no
artigo 157, § 2º, I e II, do Código Penal Brasileiro
, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, tendo em vista ser reincidente o denunciado.

Narra a denúncia
que no dia 13 de novembro de 2015, por volta das 22hs.30min., o recorrente, conhecido como “Fissura”, na companhia de outro elemento conhecido como Lucas, abordou a vítima Hortência Pinto de Souza e, mediante grave ameaça exercida com violência e arma de fogo, subtraíram da mesma seu capacete, um cordão de ouro e sua motocicleta.

No dia 19 de novembro o apelante foi preso em posse da motocicleta da vítima e, perante a autoridade policial, a vítima reconheceu o mesmo como um dos autores do crime em questão.

Em razões recursais
, alega a defesa que a dosimetria penal ser revista, haja vista que a autoridade julgadora não procedeu a devida compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, além do que o regime de cumprimento da pena deverá ser redefinido para outro menos gravosos, não cabendo a reincidência como forma de aplicação do regime fechado para o cumprimento da pena do apelante.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se pelo improvimento do presente recurso.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Ubiragilda Silva Pimentel, manifesta-se pelo conhecimento e provimento parcial do recurso de apelação, tão somente para proceder a compensação entre a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, mantendo-se os demais termos da decisão recorrida.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar a tese apresentada pela defesa do acusado.

DA PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL.

Alega a defesa que a dosimetria penal ser revista, haja vista que a autoridade julgadora não procedeu a devida compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, além do que o regime de cumprimento da pena deverá ser redefinido para outro menos gravosos, não cabendo a reincidência como forma de aplicação do regime fechado para o cumprimento da pena do apelante.

O Magistrado a quo, quando da dosimetria penal,
ID nº 4714794
, a formulou nos seguintes termos
:

“Passo a dosimetria da pena. Observando o critério trifásico do art. 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena, observando as circunstâncias judiciais do art. 59, do mesmo: Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a culpabilidade do réu é a normal para o tipo. O réu registra antecedentes. Sua conduta social não foi aferida nos autos, assim como sua personalidade. Os motivos decorrem da expectativa de ganho fácil, sem responsabilidade. As circunstâncias são as normais para o caso. A subtração da res furtiva de vítima, em via pública. As consequências não foram graves, uma vez que os bens subtraídos foram recuperados. O comportamento da vítima em nada concorreu para o crime. Diante disso,
fixo a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão
e 10 (dez) dias multa.
Presente a agravante da reincidência pelo que aumento a pena em 01 (um) ano de reclusão, ficando a pena em 05 (cinco) anos de reclusão. Presente a atenuante da confissão, pelo que diminuo a pena em 06 (seis) meses de reclusão, ficando a pena em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
. Não há causas de diminuição, mas existe, contudo, a causa de aumento de pena por ter sido crime cometido mediante emprego de arma, pelo que aumento a pena em 1/3, ficando a mesma em 06 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a qual fica como definitiva diante da inexistência de outras circunstâncias a analisar. Considerando a condição econômica do réu, fixo o dia multa em 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato. A pena privativa de liberdade do réu deverá ser cumprida em regime fechado, face à reincidência.”

Analisando a dosimetria acima exposta, vejo que a irresignação da parte apelante possui procedência, já que realmente a atenuante da confissão espontânea merece ser compensada cm a agravante da reincidência, razão pela qual procedo tal compensação entre uma e outra, mantendo a pena intermediária no importe definido ainda na primeira fase dosimétrica (pena base), que no caso foi de 04 (quatro) anos de reclusão.

Existente causa de aumento de pena, haja vista ter sido o crime praticado em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, motivo este que aumento a pena em 1/3 (um terço), definindo-a como final, já que inexistente qualquer outra causa de aumento ou diminuição de pena, no importe de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias multa.

No entanto, no que se refere ao regime inicial de cumprimento de pena, entendo que este deverá permanecer no fechado, posto que reincidente o apelante e a pena redefinida para o quantum de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, conduz, por si só, ao regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, b, do Código penal Brasileiro, impossibilitando assim a aplicação de regime menos gravoso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
DOU parcial provimento
, compensando a agravante da reincidência delitiva com a atenuante da confissão espontânea, redefinindo a pena final para o importe de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mantendo-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado, conforme fundamentação acima exposta.

É o voto.

Desembargador
RAIMUNDO HOLAND
A REIS

Relator

Belém, 28/07/2021